Tribunal: STJ
Processo: 5001957-97.2023.4.04.7015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251758 - PR(2025/0507208-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
RODRIGO CAMARGO - PR084857
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
GILSON JOSE BAHLS CARNEIRO - PR094882
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIO
(CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL).
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. TESE FIRMADA EM
PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA
QUE TRATA DE
LEI N. 13.485/2017,
PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL
RELATIVOS
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DE
RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS MUNICÍPIOS. DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA REVISÃO DOS
DÉBITOS REFERENTES AO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. LEI
ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA REMUNERATÓRIA
DOS VALORES. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 687 do STJ,
no julgamento do
definiu que “as horas extras e seu
REsp n. 1.358.281/SP,
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”.
2. A
não alterou a natureza jurídica das horas
Lei n. 13.485/2017
extras para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
3. No caso dos autos, deve ser mantido o acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, uma vez que se encontra em
conformidade com a tese definida em precedente qualificado do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 41501f2e-41a3-46bf-85db-886d8ae39601

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 41501f2e-41a3-46bf-85db-886d8ae39601

RECURSO ESPECIAL No 2251758 - PR(2025/0507208-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
RODRIGO CAMARGO - PR084857
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
GILSON JOSE BAHLS CARNEIRO - PR094882
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIO
(CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL).
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. TESE FIRMADA EM
PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA
QUE TRATA DE
LEI N. 13.485/2017,
PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL
RELATIVOS
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DE
RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS MUNICÍPIOS. DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA REVISÃO DOS
DÉBITOS REFERENTES AO HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. LEI
ESPECIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA REMUNERATÓRIA
DOS VALORES. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 687 do STJ,
no julgamento do
definiu que “as horas extras e seu
REsp n. 1.358.281/SP,
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”.
2. A
não alterou a natureza jurídica das horas
Lei n. 13.485/2017
extras para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
3. No caso dos autos, deve ser mantido o acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, uma vez que se encontra em
conformidade com a tese definida em precedente qualificado do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por GAZIN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MOLAS LTDA., com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

Região, que julgou a Apelação em Mandado de Segurança n. 5001957-
97.2023.4.04.7015, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL,
E TERCEIROS). HORAS
SAT/RAT
EXTRAS.
INAPLICABILIDADE.
LEI 13.485/2017.
1. Face à natureza salarial é devida a contribuição previdenciária incidente
sobre o adicional de horas extras (Tema 687) e seu respectivo adicional.
2. A
não altera a natureza jurídica remuneratória das
Lei n. 13.485/2017
horas extras sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias fora do
contexto legal específico.

A parte recorrente alega violação do artigo 11, inciso IV, alíneas
e
, da
b
c
do
do Decreto-
- Consolidação das Leis
Lei n. 13.485/2017,
art. 457
Lei n. 5.452/1943
Trabalhistas (CLT) dos arts. 109, 110 e 111, inciso II, da
- Código
Lei n. 5.172/1966
Tributário Nacional (CTN) e dos arts. 22, inciso I, e 28, § 9o, da Lei n. 8.212/1991,
sustentando, em síntese (fls. 568-584):

O entendimento do Tribunal
, para negar provimento à apelação,
a quo
focou em realizar o enquadramento da matéria ao Tema 687 do STJ e deliberou que
a
trataria de matéria específica, qual seja, o parcelamento de
Lei n. 13.485/2017
débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...] o adicional
de horas extras integra a base de cálculo das contribuições para a Seguridade Social,
em consonância com o conceito de remuneração abrangente previsto na legislação
previdenciária e nos princípios gerais de direito [...] antes da entrada em vigor da
as horas extras e seu adicional eram, como bem definiu o STJ
Lei n. 13.485/2017,
no Tema Repetitivo n. 687, espécies de remuneração, suportando, dessa forma,
contribuições previdenciárias. Essa lei trasmudou essa natureza jurídica, atribuindo,
a partir da sua vigência, outra natureza jurídica: indenização. No entanto, a
promulgação da Lei n. 13.485, de 02 de outubro de 2017, trouxe a alínea b do inciso
IV do
[...] a alínea b do inciso IV do
da
introduziu
art. 11
art. 11
Lei n. 13.485/2017
uma nova excludente ao conceito de salário de contribuição, estabelecendo que as
horas extraordinárias, quando pagas a título de indenização, não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias [...] assim, destaca-se a relevância do
inciso IV, alínea "b", da
onde é claramente mencionada a natureza
Lei n. 13.485/17,
indenizatória das horas extras de maneira objetiva e direta
[...]
Descarta-se qualquer interpretação limitada da mencionada legislação
como restrita apenas à revisão e ao reparcelamento de dívidas previdenciárias
municipais. Na realidade, a legislação aborda de maneira abrangente a definição da
natureza jurídica das verbas remuneratórias pagas aos empregados municipais
contratados sob o regime celetista e submetidos ao Regime Geral da Previdência
Social [...] a recorrente se enquadra precisamente nesses parâmetros: realiza
contratações sob o regime celetista e cumpre as normas previdenciárias do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) [...] é imprescindível aplicar o entendimento de
forma ampla a todos os sujeitos vinculados ao Regime Geral da Previdência, sob
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

pena de violação inaceitável do Princípio da Isonomia invocado, dado que não há
justificativa de ordem pública para tratamento diferenciado entre as partes.
[...]
A anuência para que apenas os entes federados recolham suas contribuições
sobre uma base menor, sem estender essa possibilidade aos demais empregadores,
constituiria uma violação ao Princípio do Equilíbrio Atuarial do Sistema, norma
constitucional de aplicação imperativa.
[...]
Esse aspecto, inclusive, motivou as justificativas para o veto pelo Poder
Executivo ao artigo 11 da
no qual suas razões indicaram que o
Lei n. 13.485/17,
mencionado dispositivo seria inconstitucional, por privilegiar os entes públicos em
detrimento dos demais contribuintes do Regime Geral da Previdência Social,
violando assim o princípio da igualdade tributária [...] o veto foi posteriormente
revogado pelo Congresso Nacional, que considerou constitucional o referido
dispositivo. Diante das análises apresentadas, surgem duas possibilidades: ou o
Congresso Nacional promulgou uma lei que viola a Constituição, ou reconheceu que
o artigo 11 da
se aplica não apenas aos entes estatais, mas também
Lei n. 13.485/17
às demais empresas, dado que a situação jurídica destes últimos em relação às
contribuições previdenciárias é exatamente a mesma que a daqueles. 46. Deste
modo, em consideração à presunção de constitucionalidade das leis e à ausência de
contestação de inconstitucionalidade do artigo 11 da
consideramos
Lei n. 13.485/17,
razoável adotar a segunda possibilidade, interpretando que os efeitos desse
dispositivo se aplicam, na medida do possível, a todas as empresas sujeitas às
contribuições previdenciárias, conforme definido no inciso I do artigo 15 da
Lei n. 8.212/91.

Ao final da peça recursal, requer a declaração de inexigibilidade “das
contribuições previdenciárias,
e Terceiros (Parafiscais) sobre as importâncias
RAT/SAT
pagas a título de horas extras, que, por sua natureza indenizatória, não se inclui no
conceito de
conforme a previsão do artigo 11, inciso IV, alínea 'b',
remuneração/salário,
da
combinado o Princípio da Isonomia” (fls. 568-584).
Lei 13.485/2017,
Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL (fls. 608-617).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 645-650).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por Gazin
Indústria e Comércio de Molas Ltda. contra ato atribuído ao Delegado da Receita
Federal, em exercício no Município de Maringá, Estado do Paraná, objetivando:

[...] garantir o direito líquido e certo de afastar a exigência do pagamento
das contribuições previdenciárias,
e Terceiros (Parafiscais) sobre as
RAT/SAT
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

importâncias pagas a título de horas extras que, por sua natureza indenizatória, não
se incluem no conceito de
conforme a previsão do artigo 11,
remuneração/salário,
inciso IV, alínea “b”, da

o Princípio da Isonomia, e, como
Lei 13.485/2017, c/c
consequência, ver reconhecido seu direito de excluir tais consectários das bases de
cálculo de ditas exações, adotando nova sistemática para a apuração dos valores
devidos a tal título, e o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente
nos últimos 5 anos. (fl. 31)

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente porque:

[...] o
[...] delimitou o alcance da expressão "folha de
Tema 20/STF
salários" ao definir que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no
[...] não há que se falar em aplicação à impetrante, pelo
20/1998
princípio da isonomia, do artigo 11, inciso IV, “b”, da
destinado
Lei no 13.485/2017,
exclusivamente à revisão da dívida previdenciária dos Municípios [...] o STF tem
jurisprudência consolidada pela impossibilidade de o Poder Judiciário conceder
benefício fiscal sem amparo legal, fundamentado exclusivamente no princípio da
isonomia. (fls. 523-526)

Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a Região manteve a
sentença. Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 564-565):

Adicional de horas extras.
O STJ no julgamento do
na sistemática dos recursos
REsp 1.358.821/SP,
repetitivos assim decidiu sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o
adicional de horas extras:
Tema 687. As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de
natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
De modo que tais verbas possuem caráter salarial, incidindo a contribuição
previdenciária.
Outrossim, não há falar que a
reconheceu a natureza
Lei n. 13.845/2017
indenizatória das horas extras.
Com efeito, a
trata do "parcelamento de débitos com a
Lei n. 13.485/2017
Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal".
Dispõe,
portanto,
sobre
as
contribuições
previdenciárias
de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se sobre a base de cálculo da
contribuição previdenciária devida por empresa privada.
Ainda que insista a apelante que houve alteração legislativa em seu favor,
por meio do
da
ao considerar as horas extras como verbas
art. 11
Lei 13.485/2017,
de natureza indenizatória, é preciso observar que referida norma é inaplicável aos
contribuintes não contemplados expressamente no texto legal.
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

Disso, se conclui que a regra em questão não altera a natureza jurídica
remuneratória das horas extras sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias fora do contexto legal específico e, via de consequência, não tem o
poder de modificar as situações em que os tributos incidem, não configurando, pois,
uma isenção tributária, tampouco alterando o entendimento consolidado pelos
tribunais.
Mantém-se, pois, a sentença.

Pois bem. De início, deve-se anotar que o recurso deve ser conhecido porque
estão preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e porque os
artigos de lei federal invocados pela parte recorrente são pertinentes à questão de direito
infraconstitucional (
: STF, ARE n.
relator Ministro Dias Toffoli,
v.g.
1.569.921/MS,
Segunda Turma, julgado em 09-02-2026), devidamente prequestionada e que não
necessita do exame de prova para sua análise.
Anotado o conhecimento do recurso, passemos à análise da questão recursal, a
qual se refere à base de cálculo de contribuições incidentes sobre a folha de salário e à
classificação das horas extras como parcela indenizatória, conforme a definição descrita
pelo do
alíneas e
da
superveniente.
art. 11, inciso IV,
a b,
Lei n. 13.485/2017,
A respeito da base de cálculo da contribuição social sobre a folha de salários
(ou a cargo da empresa), o
da
dispõe que a
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
contribuição previdenciária patronal é 20% (vinte por cento) sobre:

[...] o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive
as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.

E o
e § 1o, da CLT estabelece que se compreendem na
art. 457, caput
remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago
diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas, as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador.
A propósito, é pertinente anotar que o Supremo Tribunal Federal, após
reconhecer a repercussão geral da matéria, ao apreciar o Tema n. 20 do STF, no RE n.
definiu o alcance da expressão “folha de salários” para fins de instituição de
565.160/SC,
contribuição social sobre o total das remunerações e decidiu que “a contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado”.
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

À luz desse regramento, o Superior Tribunal de Justiça tem externado o
entendimento de que a contribuição previdenciária patronal deve incidir sobre todos os
valores pagos aos empregados, com habitualidade, com o fim de retribuição do trabalho
desempenhado, excluindo-se os pagamentos feitos com a finalidade de recomposição de
seu patrimônio, quando tenha sido diminuído em razão de despesas assumidas em razão
de suas atividades, e os pagamentos não habituais, sem correlação com a prestação dos
serviços ao empregador. Nessa linha, confiram-se:
relator
REsp n. 1.995.437/CE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
12/5/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.358.281/SP,
DJe de
relator Ministro Mauro Campbell
23/4/2014,
5/12/2014; REsp n. 1.230.957/RS,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/2/2014,
18/3/2014.
Especificamente quanto ao pagamento pelo trabalho realizado pelo
empregado em jornada extraordinária, importa destacar o fato de o Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o Tema n. 687 do STJ, ter definido que “as horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”.
É importante observar que essa tese foi definida pela Primeira Seção, no
julgamento do
em 23 de abril de 2014, antes, portanto, da edição
REsp n. 1.358.281/SP,
da Lei n. 13.485, de 2 de outubro de 2017, o que, em tese, pode revelar uma distinção
entre as situações jurídicas julgada no recurso especial repetitivo e a ora analisada, uma
vez que essa lei superveniente definiu a natureza indenizatória das horas extras pagas
pelo Municípios para fins de parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional.
Considerada a tese definida no precedente qualificado deste Tribunal Superior
e a possibilidade, em tese, de lei superveniente poder ter alterado o panorama normativo
atinente à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, deve-se registrar que a
entre outras providências, “dispõe sobre o parcelamento de débitos
Lei n. 13.485/2017,
com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal”.
Em síntese e naquilo que é pertinente ao objeto do recurso especial, deve-se
mencionar que a
estabeleceu um parcelamento tributário específico
Lei n. 13.485/2017
para os débitos (vencidos até 30 de abril de 2017) dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais
de que tratam as alíneas
e
do parágrafo único do
da
a
c
art. 11
Lei n. 8.212/1991
(contribuição social das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; e contribuição social dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição).
E, em seu
alínea , a
dispôs:
art. 11, inciso IV,
b
Lei n. 13.485/2017
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e
créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social
decorrentes, entre outros, de:
[...]
IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente
incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais
como:
[...]
b) horário extraordinário;

Como ponderado pela parte recorrente em suas razões recursais, é oportuno
anotar que esse
havia sido vetado pelo Presidente da República, mas o Congresso
art. 11
Nacional derrubou o veto, com sua consequente promulgação, nos termos do
§
art. 66,
5o, da Constituição Federal. Estabelecido esse cenário, o caso dos autos não revela a
intenção do Poder Legislativo de retirar as horas extras do campo de incidência da
contribuição social, a cargo da empresa, incidente sobre a folha de salários (ou
contribuição previdenciária patronal).
De fato, a
estabeleceu disposições especiais e específicas
Lei n. 13.485/2017
de um benefício fiscal instituído para que os Municípios pudessem quitar seus débitos
vencidos até 31 de abril de 2017 e, por isso, não tem aptidão para limitar o alcance do
da
combinado com o
e § 1o, da CLT,
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991,
art. 457, caput
para dívidas de períodos diversos daquele fixado nem para outros contribuintes, uma vez
que os valores pagos aos empregados pelas horas extras, efetivamente, refletem um
pagamento pela retribuição do trabalho exercido fora da jornada normal.
Assim, por tratar de situação jurídica não extensível aos contribuintes que não
preencham os requisitos necessários para a fruição do benefício fiscal, a
só pode se referir aos valores referentes ao horário extraordinário
Lei n. 13.485/2017
incluídos na base de cálculo para incidência das contribuições
indevidamente
previdenciárias devidas pelos Municípios até 31 de abril de 2017.
Por fim, é oportuno citar a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, pela “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo,
ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir
contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente” (ADI n. 6025/DF,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020).
Nesse contexto, deve ser mantido o acórdão recorrido, uma vez que se
encontra em conformidade com a tese definida pela Primeira Seção, por ocasião da
apreciação do Tema n. 687 do STJ, segundo a qual “as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária”.
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:32
Código de Controle do Documento: 6a2cfe2f-b61d-47ac-8446-7ce536b69a12

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.251.758 / PR
Número Registro: 2025/0507208-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019579720234047015
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
RODRIGO CAMARGO - PR084857
GILSON JOSE BAHLS CARNEIRO - PR094882
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - HORA EXTRA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). THIAGO KERENSKY MORAIS COUTO, pela parte: RECORRIDO:
FAZENDA NACIONAL.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 94c8bda9-ea2e-47a8-8047-7e014b5411c7

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 94c8bda9-ea2e-47a8-8047-7e014b5411c7